Tribunal: TCU
Processo: 021.474/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre eventuais irregularidades na contratação emergencial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  Samu.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação que trata de irregularidades ocorridas no procedimento de dispensa de licitação 58/2018 realizado pelo município de Belo Horizonte para contratação emergencial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993) e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o novo requerimento de medida cautelar formulado pela empresa representante, tendo em vista o reconhecimento da presença, dada a natureza do objeto contratado, do periculum in mora in reverso, nos termos do art. 276 do Regimento Interno/TCU; 9.3. indeferir o novo pedido da representante para ingresso como parte interessada no processo; 9.4. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Jackson Machado Pinto (CPF XXX.498.336-XX) e Lorena Abreu Aguiar Mafra (CPF XXX.473.376-XX); 9.5. aplicar à Medicar Emergências Médicas Ltda. (CNPJ 68.322.411/0001-37), com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992 (LOTCU), c/c o art. 271 do Regimento Interno/TCU, a sanção de declaração de inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal, pelo prazo de 6 (seis) meses; 9.6. dar ciência desta decisão à Controladoria-Geral da União para a inscrição da empresa indicada no subitem anterior no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis); 9.7. dar ciência desta decisão, à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte/MG e aos Srs. Jackson Machado Pinto (CPF XXX.498.336-XX) e Lorena Abreu Aguiar Mafra (CPF XXX.473.376-XX); à Medicar Emergências Médicas Ltda. (CNPJ 68.322.411/0001-37) e à representante; 9.8. encaminhar cópia da presente decisão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais para adoção das providências que entender pertinentes, haja vista o possível enquadramento na conduta tipificada no art. 90 da Lei 8.666/1993.